Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser deserto.
2. A agravante alega que não conseguiu efetuar o pagamento do preparo por impossibilidade financeira momentânea. Afirma, ainda, que houve tentativa de recolher o preparo, mas o sistema registrou status “rejeitado”, circunstância alheia à vontade da parte. Afirma desproporcional não conhecer o recurso por problema financeiro e temporário e sustenta a primazia do julgamento do mérito. Pugna pela reabertura do prazo para a complementação ou regularização do recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.
6. Vale ressaltar que não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, a Lei 9.099/95 define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Não há, portanto, qualquer omissão na legislação especial.
7. No caso, verifica-se que a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça, não efetuou o pagamento do preparo e tampouco requereu a concessão do benefício nas razões recursais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Decisão de deserção mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o e art. 51, § 2o.